Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704211-71.2019.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE JARDIM DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE JARDIM DE ALMEIDA contra ato da MM. JUÍZA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, que decretou a deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos do processo no. 0701762-74.2019.8.07.0001. O impetrante requereu a desistência do feito (ID 13548252). Dessa forma, homologo a desistência, nos termos do artigo 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito